Tribunal: STF
Processo: HC 181621
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:
    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (eDOC.21):
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FRAUDE À LICITAÇÃO E CRIMES FUNCIONAIS. PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO CRIMINAL. PREFEITO. FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO NÃO VIOLADO. AGRAVANTE ALVO DE INQUÉRITO CIVIL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Informando o Ministério Público do Paraná a investigação de improbidade administrativa por inquérito civil, por danos à autarquia municipal, não há ofensa à prerrogativa de função para a investigação criminal. 2. No procedimento do habeas corpus, não se permite a produção de provas, pois essa ação constitucional deve ter por objeto sanar ilegalidade verificada de plano, não podendo ser enfrentada argumentação dependente de revisão interpretativa dos elementos probatórios dos autos, mas, apenas, a verificação, de plano, de grave violação de direitos do acusado/apenado. 3. Agravo regimental improvido.” (AgRg no HC 543.484/PR)
    Narra a recorrente, em síntese, a existência de nulidade no Procedimento Investigatório Criminal (PIC) n. 0071.19.000024-1, em trâmite no MPPR, pois: a) a despeito do alegado envolvimento de prefeito municipal nos fatos ali apurados não foi o feito remetido ao TJPR, “único órgão competente para apurar tais fatos com a suposta participação de autoridade pública detentora de prerrogativa de foro” e b) “apesar de não constar o nome expresso do prefeito paciente, como indiciado nos autos de procedimento investigatório criminal, de outra banda, ainda assim, de forma escancarada, se atesta, indene de dúvidas, por prova documental pré-constituída, que tal investigação penal está sim apurando a sua eventual participação e envolvimento, por supostos ilícitos cometidos no exercício de seu cargo perante o Samae, uma autarquia municipal, inclusive, onde foram e estão sendo prestados depoimentos e produzidas provas diversas nesse norte”.
    À vista das considerações acima, pugna “seja concedida a ordem postulada, para o fim de se de confirmar a liminar, dando-se provimento total ao Writ, com a declaração de nulidade absoluta da investigação questionada e dos atos e provas ali produzidas (desde o depoimento da servidora pública Iraci Alves de Almeida no inquérito policial imputado a suposta prática e envolvimento de delitos por parte do recorrente Prefeito Municipal), pela sua ilicitude, pela ofensa ao promotor e juízo natural, com a determinação de sua remessa a Corte de Justiça de Origem, pela usurpação de competência consumada na espécie, para os devidos fins de direitos. “
    É o relatório. Decido.
    2. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.
    No caso concreto, o Tribunal de origem afastou a alegação de nulidade por suposta afronta à prerrogativa de foro, de forma fundamentada, nos seguintes termos: 
    “[...] A insurgência do reclamante versa sobre a alegada usurpação de competência no Procedimento Investigatório Criminal ne MPPR-0071.19.000024-1, instaurado a partir do Inquérito Policial nº 0002238-72.2017.8.16.0099, o qual apura a prática de crimes de organização criminosa, frustração do caráter competitivo de procedimento licitatório, corrupção ativa e corrupção passiva, conforme informações de mov. 1.19 - fl. 02. envolvendo agentes políticos, servidores públicos, pessoas jurídicas, empresários e consumidores no âmbito do Serviço Municipal de Água e Esgoto (SAMAE) do Município de jaguapitã. 
    Verifica-se dos documentos acostados ao pedido que, ao contrário do quer fazer crer o reclamante, conforme informou a Promotoria de Justiça de Jaguapitã (mov. 13.1), o Prefeito do referido Município não é uma das pessoas investigadas pelo procedimento, visto que: 
    "[...] a realidade fática é complemente distinta daquela apresentada pelo reclamante, que a bem da verdade sentiu-se criminalmente investigado (o que é diferente de ser efetivamente investigado) pelo 'alvoroço' causado no meio político de Jaguapitã quando da instauração do Procedimento Investigatório Criminal nº MPPR-071.19.000024-1 por esta autoridade reclamada e que redundou na realização do interrogatório da Vice-Prefeita EDNA MARIA SANTANA TOMAZ, agente político de relevância local. Frisa-se que a investigação indica, isto sim, contundentes indícios da existência de um esquema criminoso restrito ao seio da autarquia municipal, responsável por direcionar procedimentos licitatórios (portanto, fraudados) para determinadas empresas, beneficiando certos empresários da região, todos especializados na área de água e esgoto. O reclamante foi mencionado e ouvido em declarações no bojo do Inquérito Civil nº MPPR-0071.17.000187-0, procedimento investigatório de natureza cível que apura supostos atos de improbidade administrativa imputados a servidores da autarquia de águas do Município de Jaguapitã e que teriam, em tese, contado com sua influência política para serem praticados. [...] 
    Em suma, ao menos até o momento, não há indícios de participação do Prefeito Municipal na prática dos crimes investigados no Procedimento Investigatório Criminal nº MPPR-071.19.000024-1 das quais possa resultar o pretendido deslocamento de competência ao Tribunal, tratando as diligências investigatórias apenas de pessoas que poderão vir a ser processadas perante a autoridade judiciária de primeiro grau ao cabo das diligências investigatórias". Veja-se que, mesmo com os argumentos expendidos pela defesa, restou demonstrado que o reclamante, Prefeito do Município de Jaguapitã, não é alvo das investigações referentes ao Procedimento Investigatório nº MPPR-0071.19.000024-1, razão pela qual não há que se falar em usurpação de [...] Ademais, em relação ao Inquérito Civil nº MPPR-0071.17.000187-0, procedimento de caráter cível, observa-se que não há foro privilegiado por prerrogativa de função na investigação de supostas práticas de atos de improbidade administrativa, que teriam sido cometidos, em tese, por servidores vinculados ao Município de Jaguapitã. [...] Portanto, como não há indícios de que o Prefeito do Município de Jaguapitã tenha participado da prática dos delitos investigados no Procedimento Investigatório Criminal nº MPPR-071.19.000024-1, não merece procedência o pedido que busca a declaração de nulidade absoluta do referido feito, não havendo que se falar, ainda, em deslocamento da competência para este Egrégio Tribunal de Justiça. Diante do exposto, considerando que não houve usurpação de competência pela autoridade judiciária de Primeiro Grau, é o caso de julgar improcedente a presente Reclamação.” (Acórdão preferido pelo TJPR no julgamento da Reclamação 0014001-08.2019.8.16.0000 - eDOC,19)
    Na mesma esteira, o STJ, de forma pormenorizada examinou a questão, e concluiu, igualmente, pela ausência de vício:
    “Em que pese as razões apresentadas, o agravante não trouxe argumentos capazes de reformar a decisão agravada, pois, como consignado no excerto, ele é alvo de inquérito civil que apura a prática de possível ato de improbidade administrativa, não sendo investigado no procedimento criminal oriundo do órgão ministerial, segundo o qual, não existem indícios de que tenha praticado algum crime. Assim, penetrar demasiadamente como pretende o recorrente, com análise dos depoimentos prestados, está obstado, porque não pode ser no writ enfrentada argumentação dependente de revisão interpretativa dos elementos probatórios dos autos, mas, apenas, a verificação, de plano, de grave violação de direitos do acusado/apenado, o que, na espécie, não ocorreu.”
    Logo, à vista da motivação exarada não antevejo ilegalidade patente, a ser combatida da estreita via. 
    Em verdade, e diversamente do que aduz o impetrante, os atos jurisdicionais atacados são consentâneos com a consolidada jurisprudência desta Corte que, em casos análogos, decidiu que a mera menção a detentor de prerrogativa de foro não é hábil, por si só, a a alterar o foro competente para o trâmite de ação ou investigação criminal: 
     “(...) para que haja a atração da causa para o foro competente, é imprescindível a constatação da existência de indícios da participação ativa e concreta do titular da prerrogativa em ilícitos penais.” (RHC 135683, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 25/10/2016, grifei )
    “Reclamação. Negativa de seguimento. Agravo regimental. Art. 102, I, b da Constituição Federal. Foro privilegiado. A simples menção de nomes de parlamentares, por pessoas que estão sendo investigadas em inquérito policial, não tem o condão de ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal para o processamento do inquérito, à revelia dos pressupostos necessários para tanto dispostos no art. 102, I, b da Constituição. Agravo regimental improvido.” (Rcl 2101 AgR, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Tribunal Pleno, julgado em 01/07/2002, grifei )
    “a simples circunstância de o parlamentar ser sócio da empresa investigada não é suficiente para firmar a competência desta Suprema Corte.” (Inq 4183 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 21/03/2017)
    Finalmente, para dissentir das conclusões acima, e acolher a tese defensiva de que “apesar de não constar o nome expresso do prefeito paciente, como indiciado nos autos de procedimento”, a “investigação penal está sim apurando a sua eventual participação e envolvimento”, necessário seria o revolvimento de fatos e provas, o que como cediço é inviável em sede de habeas corpus. 
    3. Destarte, ausente hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem.
    Posto isso, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento  habeas corpus. 
    Publique-se.
    Brasília, 19 de fevereiro de 2020. 
Ministro Edson Fachin 
Relator
Documento assinado digitalmente